Tribunal: TJDFT
Processo: 0732406-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732406-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 135464341), que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pela agravante na exordial do writ. A agravante recorre da supracitada decisão, defendendo, primeiramente, a impossibilidade de exigência do DIFAL, antes da instituição da Lei Complementar (LC) no 190/2022, uma vez que a Lei Distrital n° 1.254/96, com alterações promovidas pela Lei Distrital no 5.546/2015 não atenderiam aos comandos definidos pela Excela Corte por ocasião do julgamento do Tema 1.093. Após a edição da LC no 190/2022, publicada em 05/01/2022, sustenta que tal norma não tem o condão de tornar válida legislação ordinária prévia, uma vez que inexiste no ordenamento jurídico nacional a figura da constitucionalidade superveniente. E complementa que “(...) não se pode permitir a exigência do ICMS-DIFAL no caso em tela até que seja editada Lei Distrital válida, sob a égide da LC 190/2022.” Para sintetizar as razões recursais apresentadas o pedido de reforma embasa-se sobretudo nos seguintes argumentos: “(i) As razões de decidir do STF no Tema no 1.093 da Repercussão Geral são plenamente aplicáveis ao caso em tela, pois não havia embasamento em Lei Complementar igualmente ao DIFAL do consumidor final não contribuinte do ICMS e ao do DIFAL uso/cons/imob. (ii) É irrelevante que a Emenda Constitucional no 87/2015 não tenha introduzido nova relação jurídico-tributária no caso presente, uma vez que a referida emenda trata de operações com adquirentes que não são contribuintes do ICMS, o que difere do caso dos autos, em que a Impetrante, na qualidade de contribuinte do imposto, está sendo exigida pelo DF do pagamento do DIFAL nas aquisições para uso/cons/imob; (iii) Além disso, antes daquela alteração à Constituição, já não havia Lei Complementar que autorizasse a exigência do DIFAL nessa situação. Ademais, a mera previsão de competência na Constituição (art. 155, §2°. VII) não é suficiente para fundamentar a exigência de tributo, de forma que a Emenda Constitucional em questão não tem eficácia plena. (iv) A necessidade do provimento da medida liminar decorre da exigência fiscal indevida do DIFAL uso/cons/imob em razão da flagrante ausência de lei complementar prévia à lei distrital, desnudada pelo E. STF no Tema no 1.093/RG, e suas possíveis consequências.” Avançando no raciocínio ainda sobre outras teses lá delineadas. Invoca a aplicação do princípio da anterioridade, nas vertentes anual e nonagesimal, em relação à LC no 190/2022. Afirma a criação de uma “base dupla” que malfere a competência constitucional e a capacidade contributiva. Alega o preenchimento da tutela de urgência no caso vertente, requestando a antecipação total da tutela recursal vindicada, “(...) para que se determine, imediatamente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao diferencial de alíquota de ICMS “DIFAL uso/cons/imob” devido em operações interestaduais cujo destinatário sejam as Agravantes, relativa à aquisição de bens para seu uso e consumo ou para seus ativos imobilizados, até que seja publicada nova lei ordinária estadual instituindo a exigência do imposto, nos termos da Lei Complementar no 190, respeitando a anterioridade nonagesimal e anual e considerando como base de cálculo da incidência apenas o valor da operação utilizado para o cálculo do ICMS-Interestadual. Subsidiariamente, requer-se a concessão da antecipação da tutela recursal para que, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, determine às Autoridades Coatoras que se abstenham de exigir das Agravantes e de filiais, além de eventuais outras que venham a ser abertas no futuro, entre 01.01.2022 até 31.12.2022 (anterioridade anual), e seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo ao diferencial de alíquota de ICMS “DIFAL uso/cons/imob” devido em operações interestaduais cujo destinatário sejam as Agravantes, relativo à aquisição de bens para seu uso e consumo ou para seu ativo imobilizado.” No mérito, requerem o provimento do recurso, com confirmação da suspensão da exigibilidade do débito tributário em questão. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 39737558), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A despeito dos argumentos consignados pela recorrente, verifico que o provimento provisório de urgência almejado nesta pretensão reformatória não preenche, neste momento processual, todos os requisitos autorizadores do deferimento de tal medida na extensão requerida. Consoante sabido e consabido, a concessão da tutela antecipada depende de um juízo de probabilidade, em grau elevado e suficiente, a ponto de o magistrado, a par dos elementos cognoscíveis constantes dos autos, antecipar o provimento, com caráter eminentemente satisfativo, do direito material posto à colação. No particular, mister ressaltar que a agravante impetrou mandado de segurança (Proc. no 0714130-59.2022.8.07.0018), no qual se insurge contra atos, reputados como coatores, praticados pelo Subsecretário da Receita do Distrito Federal, relacionados à cobrança periódica do DIFAL sobre as vendas de mercadorias efetuadas a destinatários não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. A matéria em debate ganhou novos contornos após o pronunciamento da Corte Constitucional sobre o Tema 1.093, de repercussão geral, que fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021) Sobreveio então a LC no 190/2022, alterando a LC no 87/1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, mormente a respeito do DIFAL, que integra o cerne da discussão da presente controvérsia. A LC no 190/2022 foi publicada em 05/01/2022, e, a partir disso, brotaram novas discussões em âmbito judicial a respeito da cobrança do DIFAL pelos sujeitos ativos da referida exação no exercício do ano-calendário de 2022. Os contribuintes normalmente alegam, em diversas pretensões ajuizadas nos últimos meses, que o ICMS é uma espécie tributária sujeita ao princípio da anterioridade em suas duas vertentes (anual e nonagesimal), restando a cobrança do ICMS-DIFAL, com base da LC no 190/2022, como violadora do aludido princípio, eis que o Fisco passou a exigi-lo dentro do mesmo exercício financeiro da edição da lei que o instituiu/regulamentou. Na apreciação de demandas deste viés, em momento algum se perde de vista os vetores normativos emanados do princípio da anterioridade (CF/88, art. 150, III, “b” e “c”), consagrado constitucionalmente, e que consubstancia garantia fundamental conferida aos cidadãos-contribuinte em face do poder de tributar do Estado, resguardando-os de eventuais surpresas e/ou arbitrariedades em suas esferas jurídicas e patrimoniais. Contudo, em contrapartida, também deve-se ter em mente a potencial lesão aos cofres públicos com a suspensão, ainda que temporária, da arrecadação tributária de substancial importância para o cumprimento das inúmeras responsabilidades estatais, custeadas por esta fonte primária de recursos, sobretudo nestes tempos pandêmicos, causadores de muitas consequências negativas em distintos setores da sociedade, mormente para o Estado. Cumpre evidenciar que o ICMS, no contexto fiscal, ostenta relevante contribuição nas receitas tributárias locais, o que exige uma apreciação ainda mais prudente destas causas nas quais se busca a declaração de inexigibilidade de tributos, cujas decisões podem reverberar diretamente nas contas do erário. Levando em conta todos esses fatores, nos autos do Proc. no 0706978-14.2022.8.07.0000, a Presidência deste Tribunal de Justiça deferiu a suspensão de segurança pleiteada pelo Distrito Federal, diante das consequências suportadas ultimamente com o deferimento de várias tutelas de urgências obstando, em caráter liminar, a cobrança do DIFAL em prol de diversos contribuintes que estão questionando judicialmente tal exação já em 2022. A temática que gira em torno da cobrança do DIFAL com esteio na LC no 190/2022 é bastante recente, havendo inclusive na seara deste Tribunal de Justiça muita oscilação de posicionamentos dos Órgãos Julgadores, especialmente da Instância Revisora, cujos pronunciamentos, na imensa maioria, ainda se dão em sede de cognição superficial e rarefeita das demandas judicializadas no corrente ano. Os argumentos ventilados nestas razões recursais se mostram muito sensíveis tanto no que toca à verificação se a LC no 190/2022 criou ou majorou nova exação, como no que pertine à aplicação do princípio da anterioridade à hipótese, sem olvidar da intitulada “base dupla” na exação ora vergastada. Especificamente a respeito da dicção plasmada no art. 3o da LC no 190/2022, sua exegese comporta interpretação sob diversos modos (gramatical, sistemática, teleológica, etc.) e origens (legislativa, doutrinária, jurisprudencial). Nesse cenário, em sede de juízo sumário de cognição, não extraio dos substratos que atualmente despontam dos autos verossimilhança hígida o suficiente a lastrear a antecipação da tutela recursal nos moldes requestados. Para melhor formação do convencimento no caso vertente, entendo necessário e indispensável assegurar a participação isonômica, dialética e influente de ambas as partes na construção do devido provimento jurisdicional. Resguardar o contraditório e a ampla defesa ao agravado é pressuposto de uma decisão justa, pois além lhe facultar oportunidade para contribuir na construção da cognição, salvaguarda, sem sombra de dúvida, a segurança jurídica dos jurisdicionados, poupando-lhes de surpresas potencialmente derivadas das consequências jurídicas de suas condutas processuais. Neste descortino, em juízo estreito de delibação, não enxergo configurados os requisitos autorizativos do deferimento da tutela antecipatória requestada. Todavia, diga-se de passagem, que a não concessão da tutela de urgência neste ensejo não implica necessariamente no insucesso do recurso à baila por ocasião do julgamento do mérito, o qual poderá ser provido, ainda que parcialmente, a depender do convencimento apreendido casuisticamente, após a formação da triangularização dos sujeitos processuais. Diante dessas ponderações, e na linha do disciplinado pelo princípio da responsabilidade decisória previsto no art. 20 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA vindicada pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Após, ouça-se o Parquet. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator